Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, a excepcionalidade do caso concreto autoriza o manejo da ação constitucional, pois o paciente, de certa forma, foi tolhido em seu direito de ir e vir em razão da imposição das medidas protetivas de urgência que, no momento processual atual, não mais se justificam.
2. Em face da conclusão do processo principal, noticiado em informações prestadas pela autoridade coatora, e da implementação do prazo de validade das medidas protetivas de urgência imposto na decisão que as confirmou (um ano ou prolação de decisão no processo principal, o que ocorresse primeiro), não subsistem mais os motivos ensejadores da manutenção das medidas cautelares.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.